Tribunal: TJPA
Processo: 0000140-57.2010.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000140-57.2010.8.14.0086

APELANTE: VALTER LUIZ ALBUQUERQUE DO AMARAL

APELADO: TRANSLIDER LTDA - EPP, CLODOALDO MARINHO FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCI
A.
REJEIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, em ação de indenização por acidente de trânsito, deu parcial provimento à Apelação para condenar os réus ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 15.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

Ocorrência de omissão pela ausência de análise do dano estético, matéria não arguida expressamente no recurso de apelação.

Existência de contradição no acórdão, que teria fixado o valor da indenização por dano moral em patamar inferior a julgados utilizados como paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A análise do órgão julgador em segunda instância é limitada pela matéria devolvida no recurso de apelação (
tantum devolutum quantum appellatum
). Não tendo sido o dano estético objeto de tese específica no apelo, não há que se falar em omissão do julgado.

A contradição que autoriza o cabimento dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado. A divergência entre o valor fixado e outros precedentes jurisprudenciais configura mero inconformismo, e não o vício técnico sanável pela via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso conhecido e rejeitado
.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o acórdão que deixa de se manifestar sobre matéria não devolvida a seu conhecimento no recurso de apelação, em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto ao mérito da decisão ou sua dissonância com a jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JURUTI - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000140-57.2010.8.14.0086

EMBARGANTE: VALTER LUIZ ALBUQUERQUE DO AMARAL

EMBARGADO: TRANSLIDER LTDA – EPP e CLODOALDO MARINHO FIGUEIRA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 25887866

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALTER LUIZ ALBUQUERQUE DO AMARAL
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

25887866
, que CONHECEU e deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Embargante em face de
TRANSLIDER LTDA – EPP e CLODOALDO MARINHO FIGUEIRA
.

Transcrevo a ementa do Acordão ora impugnado (
Id. Num. 25254425
)
:

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E ÔNIBUS. CULPA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA EMPREGADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Valter Luiz Albuquerque do Amaral contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti, que extinguiu a ação de reparação por danos morais e materiais sem resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

2. O recorrente narra que trafegava de motocicleta pela Rodovia Translago quando colidiu com um ônibus da empresa Translíder Ltda, conduzido por Clodoaldo Marinho Figueira, que realizava uma conversão à esquerda sem a devida sinalização.

3. Em razão do acidente, o autor sofreu fratura na perna e arcou com elevados custos médicos, pleiteando indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia reside na análise da culpa pelo acidente e na eventual responsabilidade civil da empresa empregadora, além da existência e quantificação do dano moral e material pleiteado pelo recorrente.

III. Razões de decidir

5. Conforme o art. 38 do Código de Trânsito Brasileiro, a conversão à esquerda exige que o condutor do veículo conceda preferência aos que trafegam na via. O depoimento do próprio motorista do ônibus confirmou que a motocicleta já estava na via antes da manobra, evidenciando sua culpa no acidente.

6. O boletim de ocorrência e demais provas demonstram a responsabilidade do motorista, que, ao realizar a conversão, interceptou a trajetória do motociclista.

7. A empresa Translíder Ltda responde objetivamente pelos atos de seu empregado, nos termos do art. 932, III, do Código Civil e da Súmula 341 do STF.

8. O dano moral está configurado pelo sofrimento do autor, que sofreu lesões físicas graves e precisou de tratamento prolongado.

9. No entanto, não há provas suficientes para a indenização por danos materiais, pois os custos médicos e despesas alegadas não foram documentalmente comprovados.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmulas 362 e 54 do STJ.

11. Tese de julgamento: "O motorista que realiza conversão à esquerda sem a devida sinalização e sem conceder preferência aos veículos que trafegam regularmente pela via responde pelos danos causados. A responsabilidade do empregador decorre do art. 932, III, do Código Civil, independentemente de culpa direta."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 927, 932, III, 944 e 950; Código de Trânsito Brasileiro, art. 38; Súmulas 341/STF, 54 e 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS - Apelação Cível nº 0819889-25.2022.8.12.0001; TJ-PA - AC nº 00164893620168140051; STJ, AgRg no ARE 822.641.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26221181
), a recorrente sustém a existência de omissão e contradição no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

Aduz que o acordão foi omisso, ao argumento de que o julgado, embora tenha reconhecido a gravidade das lesões sofridas, deixou de analisar o pedido de reparação por danos estéticos, que teriam sido descritos na causa de pedir da petição inicial, ainda que sob a rubrica equivocada de "danos materiais".

Sustenta contradição, pois o acórdão teria citado julgados que amparavam indenizações em valores superiores, mas, contraditoriamente, fixou a verba indenizatória em R$ 15.000,00, quantia que considera desproporcional à extensão do dano.

Assim, visando seja suprido o suposto vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazões, cfe. o
Id. Num. 26857380
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, vejo que não assiste razão ao embargante.

DA ALEGADA OMISSÃO

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar o dano estético. Sem razão.

O acórdão embargado tratou de todos os pontos devolvidos no recurso de Apelação Cível, quais sejam, a culpa pelo acidente, a responsabilidade civil dos réus e a existência de danos morais e materiais. O pleito de danos materiais foi expressamente afastado por ausência de prova documental do prejuízo patrimonial, enquanto o dano moral foi reconhecido e quantificado.

A análise de um Tribunal em sede de apelação é delimitada pela extensão do efeito devolutivo do recurso, conforme o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
. Da análise das razões da Apelação Cível (Id. Num. 25887841), verifica-se que o então recorrente se insurgiu contra a sentença pleiteando o reconhecimento da culpa dos réus e a condenação por danos morais e materiais, sem, contudo, formular pedido específico ou desenvolver tese autônoma sobre a reparação por danos estéticos, ainda que a lesão física estivesse descrita.

Dessa forma, o acórdão embargado não padece de omissão, pois decidiu a lide nos exatos limites em que a questão foi devolvida a este Tribunal. A matéria do dano estético, por não ter sido objeto de impugnação específica no recurso de apelação, não poderia ser analisada, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da congruência.

Os embargos declaratórios não servem para inaugurar pretensões ou ampliar o objeto do litígio. A decisão judicial não pode ser considerada "omissa" em relação a um ponto que não lhe foi submetido para julgamento na via recursal adequada. A pretensão do embargante não é sanar uma omissão, mas sim obter um novo julgamento, agora sob uma ótica que não foi apresentada no momento oportuno.

Assim, não há que se falar em omissão no julgado.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

O embargante aponta contradição na fixação do
quantum
indenizatório, argumentando que o valor de R$ 15.000,00 seria dissonante de outros julgados.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, é a interna à decisão, ou seja, aquela verificada entre as proposições da própria fundamentação ou entre os fundamentos e o dispositivo. A suposta contradição entre o julgado e a jurisprudência, a prova dos autos ou a lei, constitui, na verdade, um
error in judicando
, cuja correção deve ser buscada por meio do recurso apropriado, e não pela via estreita dos aclaratórios.

No caso, o acórdão fundamentou a fixação do valor da indenização de R$15.000,00 com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto. O que o embargante demonstra é seu mero inconformismo com o valor arbitrado, o que não se confunde com o vício técnico da contradição.

A menção a outros julgados serve como referencial jurisprudencial, não como um tabelamento que vincule o julgador a adotar o mesmo valor em todos os casos. A suposta contradição entre o valor fixado e os paradigmas citados não é uma contradição interna do acórdão, mas sim uma manifestação de discordância do embargante com o critério de arbitramento utilizado pela Turma.

Ademais, não há que se falar em contradição quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o acórdão assim vaticinou expressamente:

(...)
DANOS MORAIS

No que tange aos danos morais resta inconteste sua ocorrência pelo sinistro.

Sobre essa questão, oportuno ressaltar que perder um ente querido sempre é razão a ensejar o dano moral devido à dor da perda. O dano é inquestionável e sua dimensão deve ser abalizada segundo regras fixadas na jurisprudência e técnicas que garantam a proporcionalidade e razoabilidade do respectivo
quantum
, não havendo que se falar em uma indenização justa já que a vida tem valor inestimável, pois é o bem maior de todos.

Quanto a fixação do valor da indenização, Caio Mário da Silva Pereira entende que há de se preponderar um jogo duplo de noções: a) de um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia; b) de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta. E, ainda, acrescenta que na ausência de um padrão ou de uma contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização. (In Instituições de Direito Civil, vol. II, 7ª ed. Forense, Rio de Janeiro, p. 235 e 316).

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, condeno os réus/apelados ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(...)

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, rejeito os embargos de declaração também neste ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
,
mantendo na ínte
gra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025